Tribunal: STF
Processo: HC 242784
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Maciel de Lima Neto, advogado, em 18.6.2024, em benefício de Cleiton de Almeida, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 921.696/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 5.3.2024, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 48-66, e-doc. 2).



    3. Em 6.6.2024, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1502569-56.2023.8.26.0530, com a seguinte ementa:



    “Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não acolhimento das preliminares e não provimento do recurso defensivo. A fundamentação está adequada, para rejeição dos embargos de declaração, e para chegar-se à condenação. Não há violação de domicílio. Consentimento do(a)morador(a), nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Havia crime em andamento. Prisão e apreensão efetivadas em conformidade com os ditames constitucionais e legais. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/5 acima do mínimo legal, diante dos antecedentes criminais (receptação, autos nº0001303-87.2012.8.26.0597, fls. 182/183), e da razoável quantidade e variedade de drogas apreendidas, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta,tendo-se seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa. Na segunda fase, o recorrente é reincidente (receptação, autos nº 0005017-55.2012.8.26.0597, fls. 183), registrando uma condenação definitiva apta a caracterizar a recidiva, assim,majora-se a pena em mais 1/6, tendo-se sete (7) anos de reclusão e pagamento de setecentos (700) dias-multa. Na terceira fase, em razão da reincidência não é possível incidir a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica. Regime que não se modifica, inicial fechado. Inviabilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, bem como a concessão de "sursis", ausentes os seus pressupostos. Manutenção da prisão” (fl. 99, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 921.696 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira, em 14.6.2024 (e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa pede o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e afirma que “o simples fato de os agentes da lei ter encontrado drogas no veículo do paciente em dia e local do qual o paciente estava trabalhando, que não em sua residência, não comprova que o material entorpecente encontrado em seu veículo lhe pertencia” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a busca veicular realizada teve por base unicamente a denúncia anônima de que na residência de Antônio havia drogas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “os depoimentos das testemunhas em comum apontam que a entrada dos policiais na residência foi franqueada mediante provável coação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta “a ilegalidade da suposta busca pessoal realizada no paciente, pois não foi descrita qualquer conduta que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na denúncia anônima que na casa de Antônia haveria drogas, não sendo apontado nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma revista exploratória, decorrente de uma impressão meramente subjetiva - rechaçada pela atual jurisprudência desta Corte Máxima de Justiça” (fl. 11, e-doc. 1).



    Aponta que, “configurada a agressão por ausência da necessária fundamentação na decisão genérica proferida por ocasião dos embargos de declaração opostos pela defesa (decisão dos embargos que integra a sentença), impõe-se a decretação da nulidade da sentença da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao MM. Juiz sentenciante, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, a Impetrante requer a V.EXA. a concessão da ordem de Habeas Corpus para: 



    (i) CONCEDER, em sede de liminar, o direito de o Paciente aguardar o julgamento em liberdade;



    (ii) ABSOLVER o Paciente do delito de tráfico de drogas por insuficiência probatória da autoria e por violação indevida de domicílio e pela ilicitude das provas obtidas em revista pessoal e veicular do paciente. 



    (iii) DECLARAR A NULIDADE da sentença de origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao MM. Juiz sentenciante, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado. 



    (iv) EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente” (sic, fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 921.696/SP.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, já que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao proferir decisão condenatória, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sertãozinho destacou, quanto à nulidade aventada pela defesa:



    “De proêmio, no que tange preliminar de nulidade processual apresentada pela Defesa, consubstanciada na devassa domiciliar e busca veicular, fora das exceções previstas no texto constitucional, tencionando o reconhecimento da ilicitude da prova, de rigor seu não reconhecimento.



    Restou inconteste, pelo que foi dito pelas testemunhas Antônio e Manoela, que houve autorização para entrada nos imóveis descritos na exordial acusatória, conforme transcrição de depoimentos feitas adiante, circunstâncias que retiram a tese de nulidade processual absoluta, eis que os consentimentos dos moradores dos imóveis tornam lícita a busca domiciliar.



    Lado outro, tendo a busca veicular natureza de busca pessoal e sendo decorrência da busca domiciliar autorizada pelo morador da residência onde estava o veículo, é certo que dispensava autorização judicial, pois o acesso ao veículo onde as drogas foram encontrada estava no contexto da autorização dada por quem de direito.



    Nesta ordem de ideias, havendo fundadas suspeitas com lastro em notícia de crime, legitimada a busca domiciliar pela autorização dos moradores dos imóveis, o veículo inspecionado fez parte do contexto da referida autorização, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.



    Ademais, tratando-se de delito permanente, guarda de drogas, havendo flagrante em curso quando da busca veicular, com êxito na localização dos entorpecentes, restou comprovada a hipótese constitucional que autoriza a devassa domiciliar e busca veicular, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal” (fls. 50-51, e-doc. 2).



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502569-56.2023.8.26.0530, assentou:



    “Na espécie, a busca veicular e domiciliar se deu de forma legal,pois havia fundadas suspeitas da prática de crime permanente ocorrendo no local dos fatos, sem olvidar que o ingresso dos agentes contou com autorização de Antônio, proprietário da residência onde o automóvel estava estacionado, sendo que, diante da apreensão de quantidade significativa de entorpecentes e petrechos para o tráfico, que estavam no porta-malas do veículo de propriedade do apelante, sucederam diligências no seu domicílio, o qual ficava a poucos metros do local de apreensão do material ilícito, quando novamente foram autorizados a entrar na residência, desta vez por sua amásia, conforme documentos de fls. 9/10 e prova oral colhidas em juízo dos funcionários públicos. (...)



    Ainda, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca veicular, como espécie de busca pessoal, justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse passo, a busca veicular se deu de forma legal, pois decorreu da fundada suspeita de que houvesse drogas armazenadas no interior do automóvel, notadamente diante de informações prévias acerca de crime no local. (...)



    Logo, são válidas as buscas veicular e domiciliar realizadas por policiais civis a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente,razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências” (fls. 102-105, e-doc. 2).



    11. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca veicular e domiciliar realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado. Os policiais narraram ter recebido denúncia anônima, razão pela qual se dirigiram à residência e a entrada foi franqueada pelos moradores (Antônio, na residência onde encontrava-se o veículo e Manoela, na residência do paciente, que confessou a posse das drogas aos policiais ao ser preso em flagrante).



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    12. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca veicular e domiciliar, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    13. A alegação de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração da sentença também não merece prosperar, pois a defesa buscou a revaloração probatória em recurso indevido, não sendo os embargos declaratórios meio adequado para a análise dos fundamentos adotados pelo magistrado para a licitude da entrada em domicílio, se franqueada ou não por moradores.



    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora